Tribunal: STF
Processo: HC 138838
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NULIDADE INEXISTENTE.



    1. Não apresenta ilegalidade a resposta judicial aos embargos de declaração opostos pelo assistente da acusação, que agiu com diligência e adequação a fim de demonstrar o erro material no qual incorrera a Corte Superior em seu pronunciamento antecedente.



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.